Tribunal: TJMT
Processo: 1000742-87.2021.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000742-87.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Veículos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[V.D.M DUARTE AUTO CENTER VEICULOS - ME - CNPJ: 27.119.595/0001-55 (APELADO), GABRIELLA ROSA CAMPOS - CPF: 014.135.831-99 (ADVOGADO), COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES - CNPJ: 06.272.199/0013-27 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), JOAO LOYO DE MEIRA LINS - CPF: 799.885.984-91 (ADVOGADO), LUCIANO GRIZOLIA DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), NORSA REFRIGERANTES S/A (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO GRIZOLIA DE LIMA - CPF: 568.679.051-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AUTOMÓVEL OBJETO DE PENHORA NA AÇÃO EXECUTIVA – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO REALIZADA PELA EMBARGANTE/COMPRADORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ENUNCIADO SUMULAR 303 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA –
APELO PROVIDO.

Consoante dispõe o Enunciado Sumular 303 do Superior Tribunal de Justiça,
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

Não pairam dúvidas de que a Apelada foi quem motivou a constrição indevida do veículo nos autos da Execução (código 99790), pois olvidou em respeitar a legislação de trânsito e efetuar, no ato da compra (05/09/2019) a transferência do automóvel para a sua propriedade. Logo, deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios nos
Embargos de Terceiro
que opôs.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1000742-87.2021.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
Companhia Maranhense de Refrigerantes
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que acolheu os
Embargos de Terceiros
opostos por
V.D.M. Duarte Auto Center Veículos
e isentou as partes do pagamento dos honorários advocatícios.

Em suas razões, a Apelante alega que a empresa Recorrida foi quem deu causa à oposição da demanda e por isso, pelo princípio da causalidade, deve ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios.

Requer a reforma deste capítulo sentencial.

Intimada, a Recorrida não apresentou contrarrazões.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge do caderno processual que
V.D.M. Duarte Auto Center Veículos
opôs
Embargos de Terceiros
em face da
Companhia Maranhense de Refrigerantes
alegando ser legítima possuidora do automóvel Vectra Sedan (Placa HEM4352), objeto da Ação n.º 0009244-57.2006.8.11.0002.

A Apelante, qualificada como empresa de compra e venda de automóveis, explicitou que a transferência da propriedade do veículo é realizada quando, de fato, há a comercialização para o terceiro/consumidor.

Noticiou ter adquirido o veículo em 05/09/2019 e, naquela época, constatou no DETRAN/GO a inexistência de qualquer restrição de circulação e/ou ônus.

No entanto, em 16/03/2020, quando o bem estava prestes a ser revendido a terceiro/consumidor, a Apelante identificou que havia uma ordem de penhora vinculada à Ação de Execução n.º 0009244-57.2006.8.11.0002.

Diante disso, requereu a liberação da restrição do automóvel GM/VECTRA SEDAN ELEGANCED, Cor Prata, Ano 2007/2007, Renavam 00909436665, Placas HEM4352, com posterior transferência para o seu nome (Apelante).

A Embargada apresentou resposta no ID. 103920950 não se opondo ao pedido da Apelante/Embargante para a desconstituição da penhora lançada sobre o automóvel.

Frisou que a penhora ocorreu única e exclusivamente por culpa da Embargada que, mesmo tendo alienado o veículo, não havia adotado as providências junto ao DETRAN/GO para a transferência da titularidade.

Ao final, requereu a condenação dos Apelados ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Na Réplica, a Apelante/Embargante reafirmou que a Apelada/Embargada deu causa à propositura da demanda e, por isso, deve ser condenada ao pagamento da verba honorária (ID. 103920955).

Intimadas, ambas as partes pediram pelo julgamento antecipado da lide.

Na sentença, considerando que a Embargada reconheceu a procedência do pedido inicial, o Juiz acolheu os
Embargos de Terceiro
consignando que ambas as partes deveriam ser isentas dos ônus sucumbenciais, uma vez demonstrado que Embargada não tomou conhecimento da comunicação de venda antes que ocorresse a penhora e, de outro lado, que a Embargante não agiu com desídia, pois já havia promovido a comunicação de venda do bem,
Verbis:

Posto isso, homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação, para desconstituir a penhora que recai sobre o veículo Placa: HEM-4352, Modelo: GM/VECTRA SEDAN ELEGANCED, de Cor Prata, Ano:2007/2007, RENAVAM: 00909436665.Por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “a” do CPC.

Ainda, ressalto que realizei a baixa da restrição através do sistema Renajud, conforme extrato anexo.

Eventuais custas pela embargante e sem honorários sucumbenciais.

A
Companhia Maranhense de Refrigerantes
interpôs este Recurso de Apelação alegando serem devidos os honorários advocatícios pelo princípio da causalidade.

De acordo com o
Enunciado 303 do Superior Tribunal de Justiça
,
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
.

Para o desate da querela, importante anotar que o automóvel
sub judice
estava registrado em nome de
Luciano Grizolia de Lima
; que o Certificado de Registo do Veículo (DUT) foi assinado e reconhecido firma das assinaturas do Sr. Luciano e do representante da Apelada em 05/09/2019 (ID. 103919986); contudo, a transferência da propriedade junto ao DETRAN somente foi realizada em 16/03/2020, conforme afirmado pela própria Recorrente na peça vestibular.

Vale dizer, ainda, que a Ação de Cobrança n.º 9244-57.2006.811.0002 (código 99790) proposta pela Apelada em face de
Luciano Grizolia de Lima
no ano de 2006, avançou para a fase de Execução e, após pedido de penhora via RENAJUD, em 16/03/2020, foi localizado o automóvel que estava registrado em nome do Executado (Luciano) e não em nome da Apelada.

Diante desse cenário, nota-se que a penhora decorreu da conduta omissiva da própria Autora/Apelada em virtude de não ter promovido a transferência do bem para o seu nome desde 05/09/2019, tal como impõe o art. 233 do Código de Trânsito Brasileiro.

Portanto, não há dúvida de que a Apelada foi quem deu causa à propositura da demanda (Embargos de Terceiro), pois não respeitou a legislação de trânsito quando deixou de efetuar, no ato da compra (05/09/2019), a transferência do automóvel para o seu nome.

Em outras palavras, foi a Apelada quem motivou a constrição indevida do veículo nos autos da Execução n.º 9244-57.2006.811.0002 (código 99790).

Logo, imperiosa a aplicação do princípio da causalidade posto que, consoante dispõe o § 10, do art. 85, do mesmo Diploma Processual,
“nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Tendo a parte embargante dado causa à constrição, ao deixar de regularizar a documentação relativa à aquisição do imóvel, não há como atribuir ao Município embargado, que sequer ofertou resistência à pretensão deduzida nos presentes, a imposição da verba sucumbencial. APELAÇÃO PROVIDA
. (TJRS. Apelação 70084094101 RS. Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa. 21.ª Câmara Cível. Julgado em 07/10/2020. Publicado em 20/10/2020).

Feitas essas considerações,
dou provimento ao Recurso de Apelação e reformo a sentença tão somente para condenar a Apelada ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Demais consectários da sentença permanecem hígidos.

Ao caso não se aplica o art. 85, §1.º, do CPC pois, de acordo com o entendimento consagrado pelo STJ, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC, somente é possível quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente:

a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o Código de Processo Civil;

b) recurso não conhecido integralmente ou não provido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no REsp 1714418/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021